Tribunal: TJES
Processo: 5015857-72.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015857-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OUSENIRA CAITANO PINHEIRO e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015857-72.2024.8.08.0030

RECORRENTE: OUSENIRA CAITANO PINHEIRO, BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A., OUSENIRA CAITANO PINHEIRO

RELATOR: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. TAXA CONTRATADA QUE SUPERA EM MAIS DE TRÊS VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ (RESP 1.061.530/RS). RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR DERIVADO DE CONTROVÉRSIA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais onde a abusividade fique cabalmente demonstrada em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

3. No caso concreto, a taxa contratada foi de 15,43% ao mês (508,95% ao ano), enquanto a taxa média de mercado para operações análogas em janeiro/2024 era de 5,50% ao mês (90,04% ao ano).

4. Correta a sentença ao reconhecer a abusividade, uma vez que o percentual pactuado supera significativamente o triplo da média de mercado, devendo ser limitado ao patamar de 1,5 vezes a referida média (8,25% a.m.).

5. A devolução deve ocorrer na forma simples, pois a cobrança estava amparada em cláusula contratual até então vigente.

6. A revisão de cláusulas contratuais por abusividade de juros, por si só, não configura lesão aos direitos da personalidade ou abalo psíquico extraordinário, tratando-se de descumprimento de dever legal/contratual que gera meros aborrecimentos.

7. Conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno os recorrentes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em relação à recorrente Ousenira Pinheiro, suspendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)